Tribunal: TJSP
Processo: 1006544-53.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO - Pedido formulado nas próprias razões recursais, quando deveria ter sido requerido em peça apartada, conforme regra do §3° do art. 1.012 do CPC, sob pena de inibir a apreciação imediata - Inócua se mostra a apreciação no julgamento do recurso.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Sentença que julgou procedente a demanda e determinou o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EFEITO SUSPENSIVO - Pedido formulado nas próprias razões recursais, quando deveria ter sido requerido em peça apartada, conforme regra do §3° do art. 1.012 do CPC, sob pena de inibir a apreciação imediata - Inócua se mostra a apreciação no julgamento do recurso.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Sentença que julgou procedente a demanda e determinou o cancelamento da hipoteca - Inconformismo do corréu Banco Pan S/A, credor hipotecário – No caso, o comprador, tem direito à outorga definitiva da escritura sem gravames - A hipoteca foi instituída entre a incorporadora e a instituição financeira como garantia do empreendimento, não podendo atingir os adquirentes das unidades - Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 308) – Precedentes desta Câmara – Pedido para que seja oficiado ao Cartório de Registro de imóveis para cumprimento da obrigação que não tem cabimento – Responsabilidade exclusiva do agente financeiro – Principio da causalidade – Apelante que não atendeu a notificação extrajudicial e ainda apresentou resistência a pretensão inicial, tanto em contestação como em sede recursal - Multa de R$ 20.000,00 que não é excessiva e sim razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso concreto e o fato do apelante ser instituição financeira de grande porte, que pode facilmente cumprir a decisão - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.